Tribunal: STF
Processo: ARE 1500689
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 198, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     (...) 



    Portanto, ao que tudo indica, há política estatal que abrange a prestação de saúde pleiteada pelo autor, ainda que não com os métodos específicos e a frequência postulados nesta demanda. Isso afasta, ao menos por ora, a probabilidade do direito.



    A Lei Estadual nº 15.322/2019 1 , que instituiu a política de Atendimento Integrado à Pessoa com Transtornos do Espectro Autista no Rio Grande do Sul dispõe sobre o sistema de avaliação e encaminhamentos do paciente, e sobre os serviços incluídos na política:



     (...) 



    De acordo com a última petição, o autor vem realizando terapia ocupacional a cada duas semanas. Ainda, segundo o documento do evento 1, OUT22, houve a inserção do menor para reabilitação intelectual com equipe multidisciplinar junto à APAE, em meados do ano de 2021. No entanto, foi informado pelo autor que ele não vem realizando o tratamento na APAE (evento 8, EMENDAINIC1, p. 2, c). Não foi indicada a razão para que o tratamento não esteja sendo realizado (se por opção do autor, indisponibilidade de serviços, ineficácia ou não indicação das terapias listadas no documento), o que deverá ser objeto de esclarecimento.



    Quanto ao medicamento risperidona, ele faz parte do elenco de medicamentos incorporados e fornecidos pelo SUS (conforme o documento "RISPERIDONA - Comportamento Agressivo comoTranstorno do Espectro do Autismo", da Secretaria da Saúde do RS)2 . Da negativa administrativa que acompanhou a petição inicial, datada de 20/05/2021, consta a informação de que o medicamento faz parte do Elenco de Medicamentos Especializados da Assistência Farmacêutica, mas que era fornecido apenas para pacientes com idades entre 5 e 130 anos (evento 1, OUT15). Na época, o autor contava com quatro anos de idade; atualmente, está com seis, de modo que, em tese, o medicamento poderia ser fornecido a ele pelo SUS.



    Intimada para apresentar negativa atualizada, a parte autora afirmou que, em contato com a UBS da Vila Elza, em Viamão, por meio do WhatsApp, recebeu a informação de que o medicamento não é fornecido na forma líquida, como prescrito.



    Todavia, a própria negativa que acompanhou a inicial se refere ao medicamento na forma de solução oral, e, além disso, no documento da Secretaria da Saúde antes referido, também há a informação de que uma das formas de apresentação incorporadas ao SUS é a solução oral, 1 mg/ml, frasco de 30 ml.



    Assim, aparentemente, o autor não possui interesse processual quanto ao pedido de fornecimento do fármaco risperidona judicialmente, já que não está comprovada a negativa administrativa atual ou a falta do medicamento em estoque.



     



     (...) 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente